Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PADRONIZADO E INCORPORADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 793/STF. RE no 855.178/SE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO. DECISÃO LIMNAR. TEMA 1.234. STF.
1. Nos termos do que restou definido no RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, de forma que o polo passivo das ações que versem sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pode ser composto por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta.
2. Incumbe ao Distrito Federal custear o tratamento prescrito, mesmo que este não esteja previsto no Sistema Único de Saúde (SUS), desde que comprovada a sua imprescindibilidade.
3. Em decisão liminar proferida no âmbito do RE no 1.366.243 (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal determinou que, “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
4. Recurso conhecido e desprovido.